Tribunal: TJDFT
Processo: 0723927-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. IRREGULARIDADE FORMAL. ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 1.1. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado porque nenhuma indicação relativa a vícios autorizadores de manejo de embargos de declaração. Limitou-se a repisar as razões por que faria jus ao direito pretendido, fim para o qual este recurso não se presta.
2. Agravo interno conhecido e não provido.